Tribunal: TJDFT
Processo: 0712802-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. EXTINÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO.
1. Mantém-se a r. sentença que extinguiu o feito por inépcia da inicial de ação possessória se esta não contém a delimitação da área nem a demonstração do esbulho e quando este teria ocorrido.
2. Defere-se a gratuidade de justiça pleiteada quando não existem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência
3. Deu-se parcial provimento ao apelo.